Tribunal: TJSP
Processo: 1004558-58.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGÓCIOS DESFEITOS. VERIFICAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA ESTÁ ATRELADO AO DE FINANCIAMENTO, DE MODO QUE A RESCISÃO DA COMPRA E VENDA, POR VÍCIO QUE IMPOSSIBILITA AO CONSUMIDOR O USO E FRUIÇÃO DO BEM, IMPLICARÁ NO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGÓCIOS DESFEITOS. VERIFICAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA ESTÁ ATRELADO AO DE FINANCIAMENTO, DE MODO QUE A RESCISÃO DA COMPRA E VENDA, POR VÍCIO QUE IMPOSSIBILITA AO CONSUMIDOR O USO E FRUIÇÃO DO BEM, IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO PROPOSTO E APROVADO PARA A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. RESTABELECIMENTO DO STAUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação não provida.